Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO LIMAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CNIB E SNIPER INDERERIDO. RECURSO DESPROVIDO
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudicial. Que indeferiu o peido de utilização das ferramentas CNIB e Sniper, bem como a expedição de ofício ao INSS.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de utilizar ferramentas de buscas de bens e solicitar dados do INSS e do Ministério do trabalho.
III. Razões de decidir
3. É dever do credor indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito.
3.1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes.
3.2. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços na localização de bens do devedor.
3.3. No caso, o credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciários.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A atuação do Judiciário na busca de bens do devedor é subsidiaria, exigindo do credor a prévia e exaustiva tentativa de localização por meios próprios.”
_______________________
Jurisprudências relevantes citadas: (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.); (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.).